Tribunal: TJSP
Processo: 2162533-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência do executado (Facebook) contra decisão que rejeitou sua impugnação. Irresignação que não prospera. Admissibilidade da fixação de astreintes (artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil). Incontroverso o descumprimento da ordem judicial. Quantum arbitrado para a multa diária e para o teto para a cumulação de seu valor que não comporta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência do executado (Facebook) contra decisão que rejeitou sua impugnação. Irresignação que não prospera. Admissibilidade da fixação de astreintes (artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil). Incontroverso o descumprimento da ordem judicial. Quantum arbitrado para a multa diária e para o teto para a cumulação de seu valor que não comporta alteração, pois fixado com base na razoabilidade e na proporcionalidade. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.